Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, o autor assevera que o acórdão embargado é contraditório pois pediu o pagamento das diferenças salariais por desvio de função e não por simples equiparação. Aponta também omissão sobre as atribuições do embargante, aduzindo exercer aquelas do cargo de técnico descritas na Portaria Conjunta no. 02, de 21 de junho de 2018 – SEPLAG/SEDESTMIDH.
2. As alegações de omissão e de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que é defesa a vinculação ou equiparação para efeito de remuneração de pessoal do servidor público, bem como de que a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal reforça a vedação de equiparação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.